Tribunal: TJDFT
Processo: 0724245-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS E DE SAMAMBÁIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LIDE AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES OU DO FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. É indevida a realização de presunção abstrata de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário nas relações de consumo, mormente diante da organização geográfica do Distrito Federal, que indica a proximidade entre as Cidades Satélites, e do trâmite eletrônico dos procedimentos, razão pela qual não se justifica o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro tão somente com base no fato de não corresponder ao foro do domicílio do consumidor.

2. Esse entendimento não contraria tampouco elimina a finalidade protetiva do consumidor vulnerável, pois lhe subsiste o direito de alegar a incompetência territorial relativa nos casos em que o foro diverso de seu domicílio representar evidente óbice ao exercício pleno de seus direitos, inclusive protocolando a alegação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 340 do CPC.

3. Entretanto, ainda que se cuidando de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido a parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional.

4. Não possuindo qualquer das partes domicílio abarcado pela Circunscrição Judiciária de Samambaia, não sendo este o local de emissão da Cédula de Crédito Bancário em questão nem de cumprimento da obrigação, ausentes razões plausíveis para o ajuizamento da ação de origem nessa localidade, tem-se por correta decisão que, de ofício, declina da competência para processá-la, encaminhando-a ao local do domicílio do consumidor, em prestígio da regra geral de fixação de competência territorial e do foro eleito pelos contratantes, na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei.

5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E IMPROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.